Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. INCLUSÃO DE FILHA MAIOR DE 21 ANOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIVISÃO COM EX-COMPANHEIRA. PENSÃO POR MORTE TEMPORÁRIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELO DOS RÉUS PREJUDICADO. AFASTAMENTO DO SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.009 DO STJ.
1. Ainda que declarada a invalidez da filha do servidor, tal fato não conduz à conclusão de que é economicamente dependente do genitor falecido, sobretudo quando demonstrado que era servidora pública distrital aposentada no momento do óbito do instituidor do benefício. 1.1. Desse modo, cabível a anulação do ato administrativo que incluiu a filha de servidor falecido em benefício previdenciário de pensão por morte, de modo que a Autora, ex-companheira, deve ter restabelecido o benefício integral.
2. Inviável a condenação da filha do servidor a devolver à Autora os valores percebidos a título de pensão por morte, porque evidente a boa-fé, considerando que estava, até então, amparada por decisão administrativa que lhe concedeu o benefício previdenciário.
3. Em razão do parcial provimento do recurso da Autora, anulando a concessão de pensão por morte à filha do servidor, forçoso reconhecer que o exame do apelo do Distrito Federal e da AGEFIS fica prejudicado, uma vez que pretendiam estes apelantes a condenação da Autora para ressarcir o erário durante o período em que recebeu integralmente o valor do benefício. 3.1. Apesar do Tema 1.009 do STJ versar sobre objeto coincidente com a pretensão do Distrito Federal e da AGEFIS e haver determinação de sobrestamento dos processos, pode-se afastar a suspensão outrora determinada nestes autos, considerando que o recurso foi julgado prejudicado diante do parcial provimento do apelo da Autora.
4. Apelo da Autora conhecido e parcialmente provido. Apelo dos réus prejudicado. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados. Exigibilidade das custas e honorários advocatícios suspensa em relação à filha do servidor falecido, em razão da gratuidade de justiça concedida.